Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710069-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O 1. Maria Dulce dos Santos Nascimento opõe embargos de declaração contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 34235069) que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em suas razões recursais (ID 34526750), alega que “a decisão não se atentou à Cláusula n. 5 do Contrato de Prestação de Serviços de Advogados (ID n. 34061194)”. Alega que, “diferentemente do que alega a r. decisão, existe sim a probabilidade de direito, posto que restou acordado que os honorários sucumbenciais pertencem aos advogados, independentemente dos contratados”. Defende que “os honorários de sucumbência devem ser totalmente destinados aos causídicos que patrocinaram a causa, inclusive porque todas as peças processuais foram elaboradas e protocoladas pelos advogados Pedro e Stephany, enquanto a Executada apenas substabeleceu com reservas para acompanhamento dos autos”. Requer, portanto, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, emprestando-lhes efeitos infringentes, “concedendo a tutela de urgência para que sejam transferidos integralmente os valores devidos a título de honorários sucumbenciais em sua totalidade”. Resposta aos embargos de declaração no ID 34940364. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O § 2o do art. 1.024 do mesmo diploma legal estabelece, por sua vez, que quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material na decisão recorrida. A decisão embargada foi proferida nos seguintes termos: “[...] A execução (processo n. 0714727-84.2019.8.07.0001), em que foi procedida a penhora no rosto dos autos, foi patrocinada pela própria executada – Maria Dulce (apresentou petição inicial), bem como pelos advogados, substabelecidos com reserva de poderes, Stephany Marques Monteiro e Pedro Henrique Ferreira de Souza, em momentos diversos. No caso, o contrato de honorários (ID 115936156) foi firmado entre Pedro Henrique Ferreira de Souza e a executada Maria Dulce dos Santos Nascimento em 03/06/2018, no qual pactuaram que o advogado receberá “a importância equivalente a 10% do valor recebido no momento dos deferimentos dos pleitos”. O referido contrato não trata sobre a verba sucumbencial. Não consta dos autos prévio ajuste de honorários entre a executada Maria Dulce, o substabelecido e Stephany Marques Monteiro. No ponto, ante a efetivação da penhora no rosto dos autos em detrimento de créditos da executada, não há que se falar em transferência integral da verba honorária de sucumbência, especialmente para remunerar a atuação da advogada substabelecida, quando não carreado o contrato formalizado entre esta e os substabelecentes. De acordo com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB (Resolução n. 02/2015 do Conselho Federal da OAB), “no caso de substabelecimento, a verba correspondente aos honorários da sucumbência será repartida entre o substabelecente e o substabelecido, proporcionalmente à atuação de cada um no processo ou conforme haja sido entre eles ajustado” (art. 51, § 1o). Desse modo, não se verifica, a princípio, desacerto na decisão agravada, o que afasta a probabilidade do direito. Ademais, trata-se de recurso interposto pela executada pleiteando suposto direito de terceiros, questão que será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada.” Depreende-se do teor da decisão embargada que o referido contrato de honorários advocatícios não trata sobre a verba sucumbencial, indicando, em seu item 05, apenas o teor do art. 23 da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB)[1]. Desse modo, não há que se falar em omissão na decisão desta Relatoria. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.